Tribunal: STF
Processo: Rcl 67374
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão da  Presidente do Colégio Recursal de Bauru, nos autos do processo nº 1001475-86.2022.8.26.0071, que teria afrontado a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1366243  até julgamento  final do Tema 1234.



    Na origem cuida-se de “ação ordinária em que se objetiva o fornecimento do medicamento infliximabe para o tratamento da Doença de Crohn, medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, bem como no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença, encontrando-se pactuado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.” (eDoc 1, p. 2)



    Nesse feito foi proferida sentença de procedência publicada em 18.08.2022. Interposto o recurso inominado, este teve o provimento negado em sessão de 1º.03.2023. Interposto recurso extraordinário, este teve seu seguimento negado em 05.10.2023.



    Alega o reclamante que na época dessa decisão já havia a determinação, de 18.04.2023, de suspensão nacional de recursos extraordinários que versassem sobre o assunto.



    Sendo assim, “o Estado de São Paulo interpôs Agravo Interno em 10/10/2023, destacando (i) a contrariedade do Acórdão proferido pelo Colégio Recursal em relação ao Tema 793 de Repercussão Geral, bem como (ii) a necessidade de sobrestamento do recurso extraordinário, por força da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral). Porém, uma vez mais o Colégio Recursal de Bauru resolveu descumprir posicionamento vinculante desse C. Supremo Tribunal Federal. Embora o Colegiado tenha se atentado à Decisão Cautelar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC, aplicou apenas a determinação constante do item “iii”, deixando, contudo, de aplicar o item “iv” da decisão, justamente aquele que determina a suspensão nacional de recursos extraordinários sobre os Temas 793 e 1.234 de Repercussão Geral. Referido posicionamento foi mantido mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, rejeitado por Acórdão proferido em 03/04/2024, remetido ao Portal Eletrônico das intimações da Fazenda Pública em 05/04/2024” (eDoc 1, pp. 4 e 5)



    Colho do andamento processual na origem a ementa proferida no julgamento dos embargos de declaração :



    “Embargos de declaração – omissão não configurada diante e expressa manifestação no acórdão – TEMA 1234/STF que não se aplica porque a sentença é anterior à decisão liminar deferida nos autos do RE 1366243 – embargos de declaração rejeitados.”



    Requer-se, liminarmente, seja determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que esta Corte, ao apreciar a Rcl 49585 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 54478 Rcl-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas pela Segunda Turma, Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, das quais fui designado redator para o acórdão, reconheceu que estão sendo proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal decisões conflitantes acerca da aplicabilidade do citado Tema nº. 793.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº. 1366243 RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. O acordão restou assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)  



    Destaco, por oportuno, excerto da manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, então Presidente, ao manifestar-se no sentido da existência de repercussão geral da questão suscitada:  



    “Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. A esse respeito, os julgados a seguir: [...]  



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público”. (RE 1366243 RG, Voto do Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)  



    Considerando a afetação da temática, reputo que a questão posta na reclamação ainda será objeto de exame específico do Plenário, quando do julgamento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, a declaração por parte deste STF de que haverá novo pronunciamento acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, a meu sentir, retira o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do tema 793.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas pela Segunda Turma na Rcl 49585 AgR-ED e na Rcl 54478 Rcl-AgR acima citadas.



    Quanto ao ponto em debate, ao apreciar o referendo em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243 – SC (TEMA 1234 da Repercussão Geral), a Corte assim decidiu:  



    “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4.ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.” (grifo nosso)



    (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-04-2023  PUBLIC 25-04-2023)  



    Diante das balizas fixadas na tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243 – SC (TEMA 1234 da Repercussão Geral), havendo sentença proferida no feito originário em 18.08.22, conforme consulta ao andamento processual, “os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”, sobrestando-se o feito, já que em fase de recurso extraordinário, conforme determinação de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1366243  até julgamento  final do Tema 1234.



    Ante o exposto,  com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, jugo procedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente